Tribunal: TJBA
Processo: 8151903-54.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8151903-54.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: VICTOR MATEUS DOS SANTOS FERREIRA Advogado(s): FABIANO BORGES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). CÁRCERE PRIVADO (ART. 148 DO CP). CONCURSO DE CRIMES (ART. 69 DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE POR ALEGADA TORTURA E PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDO DE LESÕES COMPATÍVEL COM QUEDA. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA E CRACK FRACIONADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006). INDÍCIOS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA E VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CÁRCERE PRIVADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. TEMOR DE REPRESÁLIAS. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA NO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (ART. 312 DO CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. OPINATIVO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e art. 148 c/c art. 70, na forma do art. 69, todos do Código Penal, fixando pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 595 dias-multa. A defesa suscita nulidade das provas por alegada tortura, pleiteia absolvição por insuficiência probatória, aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, redimensionamento da pena e direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve nulidade processual em razão de suposta tortura e ilicitude das provas; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e cárcere privado; (iii) saber se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; e (iv) saber se estão presentes os requisitos para redimensionamento da pena e concessão do direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 3. A alegação de tortura não encontra respaldo probatório. O laudo de lesões corporais descreve escoriações compatíveis com queda narrada pelos policiais, inexistindo demonstração de violência direcionada à obtenção de confissão ou informação, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.455/1997. 4. A materialidade do tráfico restou comprovada pelos laudos de constatação e definitivo, que atestaram a apreensão de maconha, cocaína e crack, fracionados e acondicionados para venda. A autoria foi demonstrada por depoimentos policiais coerentes e harmônicos, colhidos sob o contraditório, corroborados pelo auto de exibição e apreensão. 5. O crime de cárcere privado restou evidenciado pela restrição da liberdade de vítimas mantidas sob ameaça durante negociação policial, sendo prescindível a oitiva direta em juízo diante do contexto de intimidação. 6. A pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, considerada a quantidade, diversidade e natureza das substâncias apreendidas. 7. Incabível a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, diante de elementos indicativos de dedicação a atividades criminosas e integração a organização criminosa. 8. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento concreto na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. A ausência de prova idônea de tortura afasta a nulidade processual e a ilicitude derivada das provas. 2. Depoimentos policiais corroborados por laudos periciais são aptos a fundamentar condenação por tráfico de drogas e cárcere privado. 3. A quantidade, diversidade de entorpecentes e indícios de dedicação a atividade criminosa impedem a incidência do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. 4. A prisão preventiva deve ser mantida quando demonstrados elementos concretos de risco à ordem pública.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. XLIII, XLIX e LVI; CPP, arts. 312 e 315; CP, arts. 69 e 148; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42; Lei nº 9.455/1997, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 737535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04/03/2024; STJ, REsp 2237072/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/11/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8151903-54.2025.8.05.0001, oriunda da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante Victor Mateus dos Santos Ferreira e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se incólume o comando sentencial, nos termos do voto.